Tribunal: TJDFT
Processo: 0709071-04.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. SUBTRAÇÃO DE CABOS DE TELEFONIA. TENTATIVA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. ADEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas, na forma tentada (artigo 155, § 4o, inciso IV, c/c o artigo 14, inciso II, do Código Penal).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se o recurso deve ser conhecido quanto ao pedido de dispensa de fixação de valor mínimo para reparação civil; (ii) estabelecer se estão comprovadas a materialidade e a autoria delitivas; (iii) verificar a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância ou do furto famélico; (iv) analisar o afastamento da qualificadora do concurso de pessoas e o reconhecimento da participação de menor importância; e (v) examinar a correção da dosimetria da pena fixada na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso não merece conhecimento quanto ao pedido de dispensa da fixação de valor mínimo de reparação civil, uma vez que a sentença condenatória não impôs condenação nesse sentido.
4. A materialidade do delito está comprovada por boletim de ocorrência, autos de apreensão e prisão em flagrante, registros audiovisuais e prova oral produzida em juízo.
5. A autoria delitiva está demonstrada pelos depoimentos harmônicos e coerentes do corréu e dos policiais militares, corroborados pelas circunstâncias da prisão em flagrante, não havendo versão defensiva capaz de infirmar o conjunto probatório.
6. O princípio da insignificância não se aplica à subtração de cabos de telefonia, por se tratar de bem relacionado à prestação de serviço essencial, cuja retirada gera prejuízo difuso à coletividade e revela elevada reprovabilidade da conduta.
7. A qualificadora do concurso de pessoas está caracterizada, pois comprovada a atuação conjunta e consciente dos agentes na execução do delito, com divisão de esforços voltados para a obtenção do resultado.
8. É inviável o reconhecimento do furto famélico, diante da ausência de prova de que a subtração se destinava à satisfação de necessidade alimentar imediata, tendo sido afirmado pelo corréu que os bens seriam vendidos para aquisição de drogas.
9. Não se configura participação de menor importância quando o agente contribui de forma relevante e equivalente para a prática do crime, atuando em unidade de desígnios com o corréu.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II, 44, 59, 68 e 155, § 4o, IV; CPP, art. 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2024271, 0730462-78.2024.8.07.0003, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 23.07.2025; TJDFT, Acórdão no 2009756, 0737046-70.2024.8.07.0001, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 12.06.2025; TJDFT, Acórdão no 2008708, 0001813-45.2018.8.07.0007, Rel. Des. Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, j. 11.06.2025.